Tribunal: STF
Processo: ARE 1410433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS APELADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    A aplicação do direito à assistência judiciária gratuita deve ser feita de forma ponderada, sobpena de subverter a finalidade do instituto, que é de garantir a todos o irrestrito acesso à justiça.As fichas financeiras acostadas à inicial, demonstram de forma inconteste a capacidadeeconômica dos apelados de arcarem com as custas e despesas do processo.Pretende a Lei maior garantir que todos, sem exceção alguma, tenham acesso à Justiça.Entretanto, a aplicação desenfreada do dispositivo traria grande malefício para a sociedade, quese veria compelida a arcar com custos que poderiam ser arcados por aqueles que podem pagar,aplicando o princípio da igualdade.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea a, e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso, apesar de alegar hipossuficiência, nota-se, das fichas financeiras do ano de2015, acostadas à inicial, que os apelados possuem condições de arcar com as custasprocessuais, tendo em vista que perceberam, no ano de 2015 os seguintes valores: ANTONIOBALBINO DA CRUZ -Remuneração INSS (Código 0101) -R$ 2.112,37 e RemuneraçãoPETROS (Código 1000) - R$ 15.552,29; ANTONIO JORGE DAS NEVES: RemuneraçãoINSS (Código 0101) - R$ 2.768,72 e Remuneração PETROS (Código 1000) - R$ 4.009,81;ARIVALDO JOSÉ GOMES DA SILVA - Remuneração INSS (Código 0101) - R$ 2.465,01 eRemuneração PETROS (Código 1000) - R$ 5.096,25; DERALDO LIMA BACELAR -Remuneração INSS (Código 0101) - R$ 1.882,21 e Remuneração PETROS (Código 1000) -R$ 4.718,81; DOMINGOS CARLOS SOARES -Remuneração INSS (Código 0101) - R$2.490,71 e Remuneração PETROS (Código 1000) - R$ 9.423,18.



    Demais disso, os apelados não trouxeram aos autos qualquer comprovação acerca daimpossibilidade em arcarem com as despesas processuais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 759421 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 188), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/11/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente